Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. GUARDA UNILATERAL. LITIGIOSIDADE ENTRE GENITORES. RISCO À INTEGRIDADE DA ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS. PRECLUSÃO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que fixa guarda unilateral de adolescente em favor da genitora e indefere convivência paterna diante de histórico de medidas protetivas vigentes e risco à integridade psicofísica da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de estudo psicossocial e se é possível reformar a guarda unilateral para guarda compartilhada ou regulamentação de convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão impede reabertura da instrução quando o pedido de prova é apresentado após o prazo da contestação e após o encerramento da fase instrutória, por decisão saneadora.
4. O julgamento antecipado do mérito é adequado quando o conjunto probatório já é suficiente para a formação da convicção judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. O acervo documental demonstra medidas protetivas vigentes, histórico de agressões e risco concreto à integridade da adolescente, o que inviabiliza a guarda compartilhada, que pressupõe cooperação e ausência de risco à criança.
6. A guarda unilateral materna atende, no caso, ao princípio do melhor interesse da criança diante de convivência paterna em risco à menor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I, 370, 371, 345, inc. II, 349, p.u., 507. CC, art. 1.584, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711517-02.2018.8.07.0020, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 11.05.2022.